Tribunal: TJBA
Processo: 8119033-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119033-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: VALDIZA SANTOS PASSOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.
RE
SPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
DANOS MATERIAS.
EVENTO DANOSO COMO
TERMO INICIAL
. DANOS MORAIS.
CORREÇÃO MONETÁRIA
A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ENTENDIMENTO DO STF
QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
.
OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ADEQUAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8119033-24.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.

e como Embargado

VALDIZA SANTOS PASSOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Salvador,
n
a data registrada no sistema de processo eletrônico.